Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711623-78.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS APELADO: A. L. A. A., CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP REPRESENTANTE: ANA PAULA ABREU AMORIM DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária proposta por A. L. A. A., representada por sua genitora A. P. A. A. em desfavor de CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA – EPP, julgou procedente os pedidos iniciais, confirmando a tutela provisória deferida em caráter de urgência, e determinou à parte ré que matriculasse e aplicasse à autora os exames supletivos do ensino médio, para obtenção do respectivo certificado, em caso de aprovação. Em suas razões recursais (Id. 10282095 – pp. 1/42), o Ministério Público, ora apelante, suscita preliminar de nulidade da sentença, por ter violado a decisão proferida pelo Desembargador Teófilo Caetano, no IRDR no 005057-03.2018.8.07.0000, assim transcrita: (...) “Destarte, determino, em cumprimento à regulação procedimental (CPC, art. 982, I), ressalvando que a suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas (§ 2o) nem encerra óbice ao aviamento de novas ações, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que encontram-se em trânsito nos diversos juízos e órgãos integrantes da estrutura desta Corte de Justiça, que alcancem as seguintes questões de direito: Viabilidade de o estudante que ainda não alcançara a maioridade civil nem concluíra o ensino médio valer-se, por ter sido aprovado em exame vestibular, do exame supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, endereçando a pretensão a instituição que oferece educação para jovens e adultos sob forma de supletivo e, ainda, sobre viabilidade de aplicação da teoria do fato consumado a situação de fato deflagrada por tutela provisória que viabilizara a obtenção do certificado de conclusão naquelas condições. (...) Comunique-se a todos os Juízes Cíveis e de Fazenda Pública, aos Juizados Especiais Cíveis e Fazendários, aos Desembargadores componentes das Turmas e Câmaras Cíveis, ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente e, ainda, aoConselho Nacional de Justiça, à Coordenadoria-Geral de Tecnologia da Informação – CGTI e à Secretaria de Biblioteca e Jurisprudência (CPC, art. 979).” Afirma que a presente demanda se enquadra nas situações analisadas no citado IRDR e que o Juízo a quo, muito embora tenha sido alertado pelo Ministério Público, em sua manifestação, acerca do referido incidente, sentenciou o feito utilizando o seguinte fundamento: “(...) Embora informada a existência do incidente em questão, este juízo desconhece alguma determinação da Instância Revisora no sentido de que as demandas que venham a ser afetadas por ela tenham sua tramitação suspensa Assim, o presente feito há de seguir seu desfecho. (...) Em face do exposto, requer o Ministério Público a cassação da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, com a determinação de suspensão do feito até o julgamento do IRDR. Suscita, ainda em sede preliminar, incompetência do juízo para julgar a demanda, uma vez que a instituição de ensino ré tem sede em Taguatinga, onde também é o local em que a prestação do serviço deve ser cumprida, bem como ilegitimidade passiva da ré, vez que a parte autora encontra-se matriculada no 3o ano do Ensino Médio do Centro Educacional Sigma, pretendendo concluir antecipadamente a série cursada, devendo os exames de verificação para avanço do estudo serem aplicados por esta instituição e nenhuma outra. No mérito discorre sobre os requisitos para o avanço de estudo, a restrição etária contida no artigo 38, §1o, inciso II, da LDB, fazendo menção à teoria do fato consumado. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, e ao final requer liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a sentença recorrida seja cassada, retornando os autos à origem para devida suspensão do feito. No mérito, a reforma da sentença para indeferir o pedido inicial. É o breve relato. DECIDO. Em atenção do disposto no art. 299, parágrafo único, do CPC[1], bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça[2], passo a análise do pedido de tutela provisória formulado pelo apelante na modalidade de tutela de urgência de natureza antecipada no recurso de apelação. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Na situação em exame, o Ministério Público, ora apelante, busca a cassação liminar da sentença, com o retorno dos autos à vara de origem, para que se promova a suspensão do feito, nos termos da orientação contida no IRDR no 005057-03.2018.8.07.0000. Em que pese a argumentação do apelante, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem a cassação liminar da sentença, mormente pelo fato de que a autora, ao tempo em que lhe foi deferida a antecipação de tutela na origem (11.07.2019 – id. 16282080), encontrava-se cursando o 3o ano do ensino médio (id. 16282067) e contra essa decisão liminar não consta que tenha sido interposto qualquer recurso. Com efeito, não se pode desconsiderar que o ingresso prematuro no ensino superior impossibilita a ocorrência do normal ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 anos. No entanto, a circunstância de parte autora, supostamente, se encontrar cursando a 3a série do Ensino Médio configura quadro fático que muito difere de outras várias situações apreciadas por este Colegiado, nas quais o adolescente, já tendo cursado grande parte desse 3o ano, é aprovado no vestibular. Dessa forma, por demandar a questão suscitada pela recorrente de uma análise mais detida e aprofundada, até porque, o fato de ter sido determinada a suspensão dos processos em sede de IRDR, por si só, não enseja a cassação da sentença, questão a ser melhor analisada por ocasião da apreciação do mérito do apelo, e uma vez que o requisito da urgência não restou devidamente demonstrado, o indeferimento da tutela de urgência para cassar a sentença liminarmente é medida que se impõe. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Outrossim, não se pode olvidar que a situação enseja a suspensão do feito. Acerca da viabilidade de o estudante que ainda não alcançou a maioridade civil e que tampouco tenha concluído o ensino médio proceda ao avanço escolar, com a finalidade de ingressar no ensino superior, o Exmo. Desembargador Teófilo Caetano deste eg. Tribunal de Justiça, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Processo no 2018.00.2.005071-9/0005057-03.2018.8.07.0000 – IRDR 13), após o juízo de admissibilidade pela Câmara de Uniformização, em decisão proferida aos 19/06/2019, determinou a suspensão dos processos pendentes, relativos à questão de o menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, ter direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio. Eis o teor daquele decisum: “(...) Destarte, determino, em cumprimento à regulação procedimental (CPC, art. 982, I), ressalvando que a suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas (§2o) nem encerra óbice ao aviamento de novas ações, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que encontram-se em trânsito nos diversos juízos e órgãos integrantes da estrutura desta Corte de Justiça, que alcancem as seguintes questões de direito: Viabilidade de o estudante que ainda não alcançara a maioridade civil nem concluíra o ensino médio valer-se, por ter sido aprovado em exame vestibular, do exame supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, endereçando a pretensão a instituição que oferece educação para jovens e adultos sob a forma de supletivo, e, ainda, sobre a viabilidade de aplicação da teoria do fato consumado a situação de fato deflagrada por tutela provisória que viabilizara a obtenção do certificado de conclusão naquelas condições. Comunique-se a todos os Juízos Cíveis e de Fazenda Pública, aos Juizados Especiais Cíveis e Fazendários, aos Desembargadores componentes das Turmas e Câmaras Cíveis, ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente, e, ainda, ao Conselho Nacional de Justiça, à Coordenadoria-Geral de Tecnologia da Informação ? CGTI e à Secretaria de Biblioteca e Jurisprudência (CPC, art. 979). (...)”. (id. 11475653) Desta forma, em decorrência de o debate suscitado no presente processo estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos do IRDR em trâmite neste eg. TJDFT, determino a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC), devendo aguardar estes autos, na Secretaria da 7a Turma Cível desta Corte, até o julgamento final do aludido incidente processual. Intimem-se. [1] Art. 299, CPC. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [2] Art. 87, RJTDFT. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; (...) Brasília/DF, 28 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora